Tribunal: TJDFT
Processo: 0716064-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716064-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ FELIPE VIEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Diante do noticiado no ID 3749255, diga o impetrante se mantém interesse no presente writ. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator